Tribunal: TJMT
Processo: 1027432-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027432-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 00.875.492/0001-69 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AUTOS APARTADOS – ERRO GROSEIRO
– FUNGIBILIDADE
– INAPLICÁVEL
– RECURSO INADMISSÍVEL
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Relator que indefere a Justiça Gratuita ante sua patente inadmissibilidade, na medida em que recurso cabível contra decisão unipessoal proferida em segundo grau é o Agravo Interno.

O Agravo de Instrumento é instrumento apto a impugnar decisão interlocutória proferia pelo juízo de Primeira Instância.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027432-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALDITHI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALDITHI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão monocrática de id. 191331693 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão desta Relatora que indeferiu o pedido de justiça, por consubstanciar erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento quando cabível o Agravo Interno.

Em suas razões recursais, aduz que
“houve um erro material, um equívoco na denominação do recurso apresentado, uma vez que foi denominado “Agravo de instrumento”, em vez de “Agravo Interno”. Mas vale destacar que é preciso aplicar a proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das normas procedimentais.”

Acrescenta, quanto à gratuidade, que
“a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento”,
portanto, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos seria suficiente para a concessão do benefício.

Instado a apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou de se manifestar (id. 203344176).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado
digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por
ALDITHI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra decisão monocrática de id. 191331693 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão desta Relatora que indeferiu o pedido de justiça, por consubstanciar erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão unipessoal de Relator, em Segunda Instância.

Em suas razões recursais, aduz que
“houve um erro material, um equívoco na denominação do recurso apresentado, uma vez que foi denominado “Agravo de instrumento”, em vez de “Agravo Interno”. Mas vale destacar que é preciso aplicar a proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das normas procedimentais.”

Como dito, o presente recurso foi interposto contra decisão unipessoal desta Relatora, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1032660-21.2023.8.11.0041.

Com efeito, admite-se a interposição do Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias proferidas em 1o Instância, na forma do artigo 1.015 do CPC.

Por outro lado, o recurso cabível contra decisão unipessoal do Relator é o Agravo Interno, interposto nos próprios autos, e direcionado ao órgão colegiado, conforme dispõe o artigo 1.021 do CPC,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Compulsando as razões recursais, não houve mero equívoco, como alega, mas sim erro grosseiro, na medida em que as razões recursais evidenciam a intenção de interpor o Agravo de Instrumento, e não Agravo Interno, pois trazem diversos elementos atinentes exclusivamente ao Agravo de Instrumento, tais como a indicação da desnecessidade de juntada de peças obrigatórias em caso de autos eletrônicos; indicação do nome e endereço dos advogados, interposição em autos apartados e indicação do artigo 1.015, V, do CPC como hipótese de cabimento.

Assim, patente a inadequação da via eleita para o fim pretendido, ou seja, para a revisão de decisão que indeferiu a Justiça Gratuita em 2a Grau, consubstanciando erro grosseiro o manejo de Agravo de Instrumento em autos apartados contra decisão desta Relatora, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE RELATOR. IMPROPRIEDADE RECURSAL.
ERRO GROSSEIRO. RECURSO INADMISSÍVEL. DESCONHECIMENTO.
1 - O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão monocrática proferida em 1o grau de jurisdição conforme as disposições do art. 1.015 do CPC, e não em 2o, onde é cabível agravo interno ou regimental
(art. 1.021 do CPC e art. 364 do RITJGO). 2- Interposto agravo de instrumento contra decisão de Relator que indeferiu o pedido de gratuidade processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inadmissível (art. 932, III, do CPC) dado o erro grosseiro em relação ao recurso interposto pela parte. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO - AI: 02391153520208090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 13/7/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/7/2020) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE INDEFERE A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIRETAMENTE NO STJ.
ERRO GROSSEIRO
. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo de instrumento interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão do relator que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na origem. 2. Nos termos do artigo 1.021 do CPC, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado".
3. A interposição de agravo de instrumento
diretamente no Superior Tribunal de Justiça
configura erro grosseiro, que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Ag n. 1.434.865/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Ainda que fosse possível admitir a fungibilidade, a pretensão recursal de obter o benefício da gratuidade mediante mera afirmação de que não possui condições de custear as despesas processuais também não prospera, haja vista que
o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal exige a demonstração dos requisitos ao disciplinar que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem

insuficiência de recursos
”. Do mesmo modo, especificamente em relação à pessoa jurídica, como a Agravante, a hipossuficiência deve ser evidenciada nos autos, pois a Súmula n. 481 do STJ dispõe que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.

Assim, por qualquer ótica, o recurso não comporta provimento.

Nota-se que a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos. Assim, ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORNA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO (...)
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e inexistem circunstâncias válidas, consubstanciadas na apresentação de elementos novos, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.
(N.U 1008158-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023) (destaquei)

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024